Tribunal: STF
Processo: ARE 1386188
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SÚMULA VINCULANTE 48. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, maneja agravo a Comercial de Hortifrutigranjeiros Lessa- Eireli. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega-se bis in idem tributário em relação ao pagamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadoria (ICMS). Sustenta-se indevida a cobrança da alíquota de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da importação das mercadorias. Aparelhado o recurso na violação do art. 155, § 2º, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Segunda Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará manteve a sentença que manteve a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadoria (ICMS) relativo à importação das mercadorias e à substituição tributária de toda a mercadoria adquirida, considerada a ocorrência de fatos geradores distintos. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGATIVA DE BIS IN IDEM NA TRIBUTAÇÃO DO ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SÚMULA VINCULANTE Nº 48. AUSÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. 



    1. Cinge-se o inconformismo recursal sobre possível ocorrência de bis in idem tributário, uma vez que o agravante estaria sendo obrigado a recolher o ICMS relativo à importação das mercadorias e, no mesmo contexto, o ICMS referente à substituição tributária de toda a mercadoria adquirida, numa alíquota de 17% (dezessete por cento) sobre o valor das mercadorias importadas.



    2. O art. 155, caput, inc. II, e § 2º, inc. IX, alínea ‘a’, da Constituição Federal dispõe que o ICMS possui fatos geradores distintos, dentre os quais, a incidência decorrente da importação de mercadorias oriundas do exterior, cujo fato gerador ocorre no instante em que o produto ingressa em território nacional, concretizando-se o desembaraço aduaneiro. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 48.



    3. A tributação decorrente da Instrução Normativa nº 12/2004 SEFAZ diz respeito ao instituto da substituição tributária. A responsabilidade por substituição tributária progressiva, hipótese dos autos, consiste na exigência de que um terceiro contribuinte fique responsável pelo recolhimento do tributo pertinente a fato futuro e incerto, conforme disposto no art. 150, § 7º, da CF/1988. 



    4. O tributo arrecadado, pertinente à substituição tributária, não afasta a incidência da cobrança de ICMS importação referente à mercadoria. Não há falar em cumulação da tributação exigida pelo Estado do Ceará, haja vista a existência de distintos fatos geradores para a incidência do tributo ora discutido. Jurisprudência do STF e das Câmaras de Direito Público do TJCE. 



    5. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa ao agravante no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante 48, segundo a qual: “Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE 48. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão embargado incorre em omissão e em erro material. O caso do autos retrata a liberação de mercadorias importadas mediante o recolhimento de tributos. Não se aplica a Súmula 323/STF, mas sim, por analogia, a Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro). 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou a seguinte tese de julgamento: “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.” 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário”. (RE 1100353 AgR-ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07-12-2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CONVÊNIO ICMS 09/2005. DECRETO 49.709/2005. SUSPENSÃO DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO. EXTENSÃO A PRODUTOS NÃO MENCIONADOS NO DECRETO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que é legítima a cobrança do ICMS na entrada de mercadoria importada do exterior, por ocasião do desembaraço aduaneiro (Súmula Vinculante 48: “Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro”). 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1200438 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25-03-2020)



    No que diz com a incidência do ICMS relativo à substituição tributária, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Instrução Normativa nº 12/2004, Lei Complementar nº 87/1996 e Lei nº 12.670/1996), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 155, § 2º, I, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996, LEI ESTADUAL 2.657/1996 E CONVÊNIO ICMS 126/1998. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1241581 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO FRETE E DA PARCELA DE PREÇO ESPECÍFICA – PPE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1214212 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 22.11.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146, III, ‘A’, 150, I, II E V, 152 E 155, § 2º, E XII, ‘B’ E ‘I’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. Inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança no âmbito de outros tribunais (AI 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010). 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1210476 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje de 20.11.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora